Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0700358-12.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JUNIO SANTOS CARNEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Indefiro o pedido de ID 77361650, com amparo no artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT, porquanto formulado de forma extemporânea, tendo em vista que o início do julgamento do presente feito, em Sessão Plenária Virtual, iniciar-se-á às 13h30 do dia 15/10/2025 (ID 76982990). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 18:28:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator